Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700487-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR PINTO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela Curadoria Especial em substituição processual ao executado Waldemar Pinto da Costa, contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal (autos n. 0012259-58.2000.8.07.0001, id 180713435) que, na execução fiscal, indeferiu o pedido para expedir ofício à instituição bancária com a finalidade de identificar se o ativo financeiro bloqueado está abrangido pela regra da impenhorabilidade, fundando-se ser essa comprovação ônus da parte, ainda que representada pela Curadoria de Especial, conforme os seguintes termos: “INDEFIRO o referido requerimento, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. Assim, antes de apreciar o pedido de ID 160684790, e preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 159226527), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Cumpridas as determinações acima, venham os autos conclusos para análise do pedido de ID 160684790.” Aduz que requereu ao Juízo a quo expedição de ofício com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado, conforme dispõe o art. 833 do CPC. Assevera que, ao indeferir o pedido houve error in procedendo, visto que o contraditório não foi garantido, tolhendo o direito do executado. Afirma que o valor bloqueado tem sigilo bancário, não podendo a Defensoria Pública requisitar documentos bancários para aferir a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Destaca que na decisão atacada há violação dos artigos 18 e 72 do Código de Processo Civil e dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, devendo o representado ter uma defesa material, não apenas formal. Aponta que a não concessão do pedido de efeito suspensivo para obstar a transferência do dinheiro ao Distrito Federal poderá, mesmo que o agravo seja provido, ensejar a impossibilidade de retorno do ativo à conta do executado. Requer o deferimento de efeito suspensivo para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste recurso. No mérito, requer a cassação da decisão para determinar seja oficiado à instituição financeira com o fim de averiguar eventual impenhorabilidade. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I do CPC, cabe o ônus de alegar e comprovar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Além do que, essa defesa se trata de uma faculdade do devedor. Apesar de o devedor sofrer a constrição e ser defendido pela Curadoria Especial, deixou de se manifestar acerca do valor penhorado, assim, não há como presumir que a penhora dos valores em conta comprometeria sua subsistência. Nesse cenário, se a próprio executado não demonstrou inconformismo, não se pode transferir o encargo processual ao Juiz de origem quando o maior interessado na proteção do seu patrimônio não se manifestou diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária. Destaque-se que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Portanto, em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de agasalhar o pedido do executado. Destaque-se os precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Segundo orientação do STJ, o advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial ( )" (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557). 2. Como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há falar em transferir o encargo processual ao Juízo. 3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, "o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal". Além disto, "embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375444, 07169070820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível Agravo de Instrumento contra ato decisório que indefere pedido de expedição de ofício à instituição financeira dos devedores formulado pela Curadoria de Ausentes. 2. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, não faz presumir a condição de hipossuficiência econômica da parte, a qual necessita ser comprovada. 3. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 5. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a Execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611499, 07177183120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DE QUANTIA BLOQUEADA. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DOS EXECUTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SisbaJud para que esta informe a natureza da respectiva conta bancária, a fim de que a Curadoria de Ausentes possa bem exercer o seu múnus público de defesa dos executados 2. Conforme disposto no art. 854, §3o, I do CPC, é ônus do executado alegar e comprovar que as verbas tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Além disso, tal defesa é faculdade do devedor por serem as quantias de sua esfera patrimonial, em regra disponível. 3. Muito embora os executados tenham sido citados por edital, impossível crer que os devedores não tenham conhecimento das inúmeras constrições realizadas, mesmo porque, as instituições financeiras comunicam a seus clientes quando existe qualquer quantia bloqueada decorrente de ordem judicial. Certo é que a não insurgência dos devedores, até o momento, não encontra amparo em suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à suas contas bancárias. 4. A inércia dos devedores não corrobora a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que, legalmente, competiria aos próprios executados. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752618,07056423820238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC. 2. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária, na qual ocorreu o bloqueio, para que informe a natureza da respectiva conta bancária. 3. Inviável alegar cerceamento de defesa se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabendo ao Poder Judiciário promover diligências que competiam à parte, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676633, 07170133320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 15/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 15 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital